Tribunal: TJDFT
Processo: 0725334-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725334-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: LENA REIS BASTOS SILVA, SANDRA RIBEIRO PERES, GUILHERME ESPERANTO PERES AGRAVADA: NELMA RIBEIRO PERES DESPACHO Diante da informação de ajuizamento de reclamação constitucional pelas agravantes LENA REIS BASTOS SILVA e SANDRA RIBEIRO PERES, certifique a secretaria se já houve decisão proferida na referida ação autônoma de impugnação (ID no 38575051). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007